Tribunal: TJMT
Processo: 0007076-84.2014.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007076-84.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO ALCINO ALCE DE JESUS - CPF: 017.013.411-31 (APELADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 135.418.538-24 (ADVOGADO), ANA LUCIA BARJAS FERREIRA DE BARROS - CPF: 134.488.138-69 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR E-MAIL - AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado por
e-mail

não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Pedido de Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e Pedido Liminar julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 15.355,99 (quinze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), inseridos no SCPC em 01/05/2014.

b)CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação da requerida. Mantenho a tutela deferida às fls. 68/70.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

O apelante afirma que
“não há qualquer prova efetiva de que o boleto tenha sido enviado pelo Apelante, não há qualquer print de mensagem, e
-
mail, acesso ao site, número de protocolo, que permita concluir ainda que superficialmente, que a Apelante tenha participação no imbróglio trazido pelo Apelado. Não há prova do suposto contato do Apelado com a apelante, e muito menos prova de que os aludidos boletos tenham sido enviados pela Apelante”
.

Sustenta que
“não houve, portanto, ato ilícito praticado pela Apelante, mas sim puro descuido da parte apelada, motivo pelo qual não se caracteriza qualquer responsabilidade da ora peticionante
” e que
“resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual a culpa pelo infortúnio vivido não pode ser transferida à Apelante, devendo assim, a sentença ser reformada, ao fim de se julgar improcedente o pedido inicial”
.

Aduz não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no ID. 177287990.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega na inicial da Ação que firmou Contrato de Financiamento (n°
650129457
), para aquisição do veículo
Chevrolet Celta Hatch Spirit ano/modelo 2010/2011, REMAVAM n°0025312423, placa n° NUB-4490, em 60 parcelas de R$ 808,21.

Relata que entrou em contato com a requerida para quitar o
financiamento e após negociações via telefone o boleto foi encaminhado por e-mail no valor total de R$ 7.029,48 (fls. 64 – 66).

Afirma que efetuou o pagamento no dia 25-06-2014, porém, verificou que seu nome ainda constava na Serasa e a ré não efetuou a liberação do gravame do veículo.

A
apelante informa que o boleto juntado pelo apelado é fraudulento, uma vez que emitido em e-mail/site não autorizado.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 15.355,99 inseridos no SCPC
, além de R$10.000,00 de danos morais.

Para configurar o dever de indenizar é indispensável a presença dos pressupostos elencados nos artigos 186 e 927 do Código Civil - conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade.

Ademais, no caso concreto é evidente a relação de consumo; por conseguinte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

O apelado diz que por meio de ligação telefônica solicitou o boleto para a quitação do contrato, todavia, não colaciona dados concretos sobre a referida ligação, tal como o número de protocolo.

É evidente que ocorreu fraude quanto ao real beneficiário do valor, eis que o Banco Santander nas fls. 189 prestou informações alegando que o beneficiário do boleto quitado pelo autor foi uma pessoa jurídica distinta da empresa ré, qual seja, GILENO SILVA GESSO ME.

Não há evidências nos autos de que
tal e-mail contendo o boleto em questão partiu da empresa ré, eis que o endereço de e-mail juntado pelo autor às fls. 143 diverge do endereço contido no e-mail recebido com o boleto em anexo para pagamento (fls. 64), vez que neste último o endereço não vem acompanhado de
"br"
no final, além de que a requerida afirma que não trabalha com o Banco Santander desde 2013 e que a instituição arrecadadora atualmente é o Banco do Brasil.

Dessa maneira, não há como afirmar que o autor recebeu o boleto através dos meios oficiais de comunicação do Banco.

Além disso, no apontamento restritivo anexado na inicial (fls. 68) o número do contrato é diferente do que consta no boleto fraudulento (fls. 65). Logo, o apelado não foi diligente, visto que não conferiu a autenticidade das informações prestadas.

Os fatos narrados revelam a prática do “golpe do boleto falso”, e o autor não mostrou que houve fraude interna da ré a configurar falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizada.

Assim, não está configurado o ato ilícito, pois houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– “GOLPE DO BOLETO FALSO” –DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP –AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL ÀS RÉS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A análise da legitimidade das partes é feita com base nas alegações iniciais (teoria da asserção, adotada pelo STJ).

Se o consumidor paga boleto fraudulento enviado por WhatsApp, o fornecedor não pode ser responsabilizado visto que se trata de culpa exclusiva da vítima (artigo 14, §3o, II, do CDC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005311-06.2020.8.11.0055, julgamento em: 06-10-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE VIRTUAL SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – CASO FORTUITO EXTERNO) – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar
.
(TJMT, AP 1003168-86.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15-3-2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com as custas e os
honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023